Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700031-15.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA APELADO: MARCIA QUARESMA SANTOS D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No particular, o réu não demonstrou essa concomitância, pois, conforme se depreende de ID 28160578 e 2816057, a apelação fora protocolizada, porém o comprovante do recolhimento do preparo recursal não consta dos autos. Dessa forma, INTIME-SE O APELANTE, SSE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, RECOLHA O PREPARO EM DOBRO, à exegese do disposto nos arts. 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator